Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735392-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THALMO SERGIO MARTINS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva movida em desfavor do recorrente por THALMO SERGIO MARTINS DE LIMA, que tem como objeto a sentença proferida Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, aviada pelo Ministério Público perante a 3a Vara Federal de Brasília, volvida a cobrança de diferença de índice de correção monetária aplicado sobre os débitos derivados de Cédulas de Crédito Rural, apurados até abril de 1990, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. A decisão agravada, julgando a fase de liquidação de sentença, homologou como devida a quantia de R$ 249.697,58 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), atualizada monetariamente até 30 de novembro de 2022. Requer o recorrente a cassação da decisão recorrida, sob alegação de que o Juízo de origem se limitou a fazer referência ao laudo pericial, sem enfrentar efetivamente a impugnação à prova técnica. Defende, alternativamente, a reforma do decisum vergastado, sob alegação de que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na ação civil pública que deu origem ao título judicial coletivo dispõe que o direito de reparação financeira é devido apenas aos mutuários rurais que efetivamente pagaram o financiamento com atualização monetária por índice excessivo, o que não teria sido observado na perícia judicial. Alega que “...não existe diferencial a ser devolvido ao autor, na medida em que ele, enquanto mutuário, não liquidou grande parte da operação (recebeu “ajustes a crédito” e teve seu saldo devedor cedido à União, o qual se encontra inscrito em dívida ativa, de forma que os poucos desembolsos efetivamente realizados pelo autor não para amortizar a dívida não contemplaram o diferencial cobrado a maior em razão da incidência do índice considerado incorreto na ACP”. Afirma ser equivocada a apreensão exarada no laudo pericial, no sentido de que não estaria comprovado nos autos a evolução da relação creditícia referente à operação no 94/00268-1, pois foram juntados aos extratos SLIP/XER no ID 103811960 a 103811969. Assegura que também foi comprovada a transferência de saldo devedor para União para fins de securitização, conforme extrato de ID 164538684, que não teria sido levado em consideração pela perícia judicial e pela decisão agravada. Assevera que “...o autor não liquidou a operação, visto que parte da operação foi até mesmo lançada em prejuízo e parte foi cedida à União e está inscrita na dívida ativa da União, o que foi devidamente comprovado, conforme extrato da securitização juntado conforme ID 138221309.” A esse respeito, afirma que “...nos cálculos do perito, é possível verificar que compreendeu incorretamente que o saldo devedor em aberto no Extrato 1 da operação 94/00268-1 (R$ 39.635,70) se tratava de crédito e o considerou em favor do Autor”, e que “...referida quantia se trata de saldo devedor NÃO QUITADO pelo mutuário, que posteriormente foi transferido para PREJUÍZO, conforme consta no cabeçalho daquele extrato”. Destaca que o mutuário nunca quitou o referido débito, e que estaria inscrito na dívida ativa da União, conforme extrato de ID 164538684. Também aponta erro no laudo pericial ao promover a atualização das deduções constatadas com base na Lei Federal no 8.088/1990, sob o argumento de que não teria adotado o mesmo critério de atualização utilizado para os valores devidos ao agravado. Conclui que “...os ajustes de créditos, os lançamentos em prejuízo e cessões para a União, que sequer foram liquidadas, bem como as devoluções da Lei 8.088/90, devem ser compensados com a diferença de correção monetária cobrada a maior, a fim de averiguar se houve efetivo desembolso a maior pelo Autor.” No plano jurídico, sustenta que a manutenção dos cálculos homologados pela decisão agravada resultaria em afronta ao título executivo judicial, violando o art. 509, § 4o, do CPC, e em enriquecimento sem causa por parte do agravado, o que é vedado pelo art. 884 do CC. Sustenta, outrossim, que estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que o periculum in mora reside na possibilidade de sofrer atos de constrição patrimonial, por ser iminente o início da fase e cumprimento de sentença. Com esses argumentos, requer: “a) seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c 1.012, § 4o do CPC, postergando-se, assim, os efeitos da decisão agravada; b) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo cassada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, com consequente determinação para que o laudo pericial seja refeito, efetuando o decote dos lançamentos que não foram efetivamente desembolsados pelo mutuário, na forma do extrato e slip/xer apresentados; c) o acolhimento das razões aqui exportas para reconhecer o excesso nos cálculos do i. perito e consequente reconhecimento da inexistência de diferencial a ser devolvido ao mutuário.” Preparo regular no ID 50528954. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, admito o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Não prospera o pedido de cassação da decisão recorrida formulado sob alegação de que o Juízo de origem teria se limitado a fazer referência ao laudo pericial, sem enfrentar efetivamente a impugnação apresentada contra a perícia que realizou a liquidação de sentença. A impugnação apresentada pelo recorrente foi objeto de apreciação específica na decisão que julgou a fase de liquidação de sentença (ID 164538684), com fundamentos reiterados na decisão que rejeitou embargos de declaração interpostos pelo banco recorrente, confira-se: “...Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No caso, não verifico a ocorrência das omissões alegadas pelo executado, uma vez que na decisão embargada restou claramente consignado que inexiste incongruência nos relatos do profissional responsável, visto que suficientemente elucidados pelo auxiliar judicial a forma e os índices em que realizados os seus cálculos, considerando o norteado pelo art. 466 daquele diploma legal. Assim, não há que se falar em omissão quanto a manifestação expressa sobre enriquecimento ilícito do executado, em relação a devolução de valores. Ademais, no que tange à cessão e inscrição em dívida ativa da União não há omissão, uma vez que, conforme certificado em 10/03/2022, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi intimada a se manifestar sobre eventual interesse da União no feito, contudo, quedou-se inerte (ID 117936589). Assim, não há que se falar em omissão se a própria União não se manifestou nos autos. No que concerne ao lançamento “ajustes de crédito”, decidiu-se o seguinte: “No mesmo sentido, descabida a afirmação do executado de que os valores lançados à título de ajuste de crédito não foram efetivamente pagos pelo exequente, uma vez que a devedora não logrou comprovar que tais lançamentos se referem a concessões.” Dessa forma, também quanto a este ponto, não há omissão. Em verdade, ao alegar omissão, o que pretende o embargante, em verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Quanto ao erro material, assiste razão ao embargante. Todavia seu reconhecimento não tem o condão de alterar a decisão, uma vez que corretamente analisada a questão no laudo pericial, conforme ID 151700311 - Pág. 18. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos para, corrigindo o erro material, determinar que onde se lê: “Conforme esclarecido pelo Perito Judicial no ID Num. 161806672, “não foi apresentada pelo Requerido a evolução do saldo da operação n° 94/00268-1 desde a transferência para securitização até a data atual ou até a data da sua liquidação, a fim de permitir que a perícia identifique se houve ou não amortizações/concessões realizadas nesse período. Considerando que o Requerido não provou a evolução desse saldo no período da securitização, esse valor foi computado a favor do mutuário na apuração da diferença.” Portanto, sem razão o requerido ao argumentar que o valor de R$ 39.635,70 presente no extrato 1 da operação 94/00268-1 deve ser considerado como saldo devedor” leia-se: “Conforme esclarecido pelo Perito Judicial no ID Num. 161806672, “não foi apresentada pelo Requerido a evolução do saldo da operação n° 94/00268-1 desde a transferência para securitização até a data atual ou até a data da sua liquidação, a fim de permitir que a perícia identifique se houve ou não amortizações/concessões realizadas nesse período. Considerando que o Requerido não provou a evolução desse saldo no período da securitização, esse valor foi computado a favor do mutuário na apuração da diferença.” Portanto, sem razão o requerido ao argumentar que o valor de R$ 8.472,22 presente no extrato 1 da operação 94/00268-1 deve ser considerado como saldo devedor.” (ID 167046247 – g.n.) No que tange ao mérito da questão controvertida, também não verifico relevância na alegação de que teria havido erro na prova pericial, o que é sustentado pelo agravante, em síntese, sob o argumento de que “...não existe diferencial a ser devolvido ao autor, na medida em que ele, enquanto mutuário, não liquidou grande parte da operação (recebeu “ajustes a crédito” e teve seu saldo devedor cedido à União, o qual se encontra inscrito em dívida ativa, de forma que os poucos desembolsos efetivamente realizados pelo autor não para amortizar a dívida não contemplaram o diferencial cobrado a maior em razão da incidência do índice considerado incorreto na ACP”. Quanto à alegação de que o Senhor Perito não levou em conta saldo devedor apurado ao final da Operação no 94/00268-1, em 1o de maio de 1999, pelo valor de R$ 39.635,70 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta centavos - ID103811964), cedido à União por securitização, a simples leitura dos autos denota que o referido débito já não guardava mais pertinência específica com o saldo devedor do crédito rural atualizado indevidamente em abril de 1990. Destaco que a sentença condenou o agravado a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção monetária sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. Desse modo a apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, para verificar o montante que recebeu eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. Essa apuração demanda apuração do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o valor pelo qual houve a quitação efetiva da dívida rural, com recursos do mutuário. A propósito, destaco o seguinte aresto oriundo da jurisprudência desta Corte de Justiça, a respeito da forma de liquidação da mesma sentença coletiva: PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94008514-1. ELISÃO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS AMPARADAS NO TÍTULO COLETIVO. VIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 512). PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AVIAMENTO DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.(...) 4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1354472, 07496016420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Desse modo, a perícia judicial deve levar em consideração o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, sob pena de enriquecimento sem causa. Volvendo ao caso dos autos, verifica-se dos extratos colacionados a partir do ID 103811960 que a concessão de crédito rural ao agravado não ocorreu para pagamento em parcelas mensais de amortização, mas de acordo com o aproveitamento de safra. Os documentos revelam que, no bojo da Operação n° 89/00408-6, depois da incidência do índice de correção monetária excessiva em abril de 1990, sobrevieram sucessivas amortizações, tanto com recursos do mutuário quando provenientes de benefícios concedidos a este. Assim, pelo que se verifica dos referidos documentos e conforme restou confirmado pelo laudo pericial, o índice de correção monetária excessivo previsto na sentença coletiva, relativo ao mês de abril de 1990, incidiu sobre o saldo devedor que era mantido há poca na Operação n° 89/00408-6, e que, de fato, o índice excessivo onerou o mutuário no curso dessa relação contratual. E a apuração de um saldo residual em uma nova operação de crédito rural não elide tal constatação. De fato, desde abril de 1990 ocorreram amortizações expressivas pelo agravado, em que foi efetivamente onerado pelo índice de correção monetária excessivo reconhecido na Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400. Contudo, ao final da vigência da Operação n° 89/00408-6, no ano de 1994, foi apurado saldo devedor residual de R$ 8.472,22 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reis e vinte e dois centavos), restando a operação originária encerrada e o débito pendente transferido para um novo contrato (Operação no 94/00268-1). Nesta nova Operação no 94/00268-1 foi constatado o mencionado débito de R$ 39.635,70 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta centavos ID103811964) no ano 1999, que o agravante afirma ter sido declarado perdido, cedido à União por securitização, e que nunca teria sido pago pelo agravado. Nesse contexto, verifica-se que o referido montante, relativo à Operação no 94/00268-1, já não se refere ao saldo devedor que havia sido apurado em abril de 1990 na Operação n° 89/00408-6, sobre o qual incidiu correção monetária excessiva, onerando as amortizações efetivamente realizadas pelo mutuário. De fato, constata-se que o índice indevido de correção monetária onerou o agravado ao longo da relação contratual e já estava absorvido pelas amortizações antecedentes, de modo que o saldo devedor residual apurado em operação creditícia posterior não pode resultar na completa desconstituição do direito de reparação que assiste ao recorrido, relativo aos prejuízos que suportou em face da ilegalidade constatada na Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400. É necessário ressaltar, para além dessa constatação, que também não é possível aferir se ainda subsiste dívida derivada do mencionado saldo devedor remanescente da Operação no 94/00268-1 ou se foi quitada pelo mutuário após securitização pela União, uma vez que não subsiste nos autos qualquer informação sobre o que ocorreu no período posterior à 1999. Nesse sentido consta expresso nos esclarecimentos ao laudo pericial: “...Sem razão o Requerido, pois conforme já esclarecido no laudo pericial (ID 151700311 – p. 17/18) não foi apresentada pelo Requerido a evolução do saldo da operação n° 94/00268-1 desde a transferência para securitização até a data atual ou até a data da sua liquidação, a fim de permitir que a perícia identifique se houve ou não amortizações/concessões realizadas nesse período. Considerando que o Requerido não provou a evolução desse saldo no período da securitização, esse valor foi computado a favor do mutuário na apuração da diferença. Somente se o Requerido apresentar a evolução desse valor até a presente data ou até sua eventual liquidação, haverá necessidade de ajuste nos cálculos periciais.” (ID 161806672) E como bem mensurado na decisão agravada, quando intimada para manifestar interesse de intervir nos autos, a União Federal não manifestou interesse e não indicou nenhum débito pendente de pagamento em face do mutuário agravado, de modo que nada indica que o débito remanescente indicado no recurso ainda subsista, e não é possível aferir como sobreveio sua liquidação. Quanto ao mais, verifica-se que o Laudo Pericial de ID 151700311, ao apurar o valor devido pelo banco agravante, levou em conta os valores efetivamente amortizados com recursos do mutuário, assim como promoveu os abatimentos decorrentes do programa PROAGRO e da Lei Federal no 8.088/1990, considerando objetivamente os lançamentos que constam dos extratos exibidos pelo banco recorrente. Nesse sentido, verifica-se da pag. 16 do Laudo Pericial que foram consideradas duas deduções referentes à Lei Federal no 8.088/1990, enquanto a pag. 27 indica que foram levadas em conta as deduções do programa PROAGRO, sendo certo que o Senhor Perito fez referência expressa à decisão de ID 119610594, que determinou a realização desses abatimentos, in verbis: “A Decisão Interlocutória de ID 119610594 determinou a dedução das devoluções/abatimentos: “(...) No mesmo sentido, devem ser considerados no cálculo do débito eventuais lançamentos correspondentes a "Devolução - Lei Federal 8.088", pois evidenciado que constituem estornos parciais de correção monetária do período de março a abril/1990. Considerando que eventual diferença apurada em favor do exequente deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicados os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais, faz-se necessário o recálculo de toda a evolução do contrato, com índices específicos da instituição financeira. (...) Deverá o senhor perito apurar eventual saldo credor em favor do exequente pertinentes à Cédula de Crédito Rural de n.o 89/00408- 6 à luz dos lindes fixados nos acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o devido decote da quantia correspondente aos valores abatidos em razão da devolução determinada na Lei no 8.088/1990 e o decote da diferença a ser apurada correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro.” (ID 151700311- pag. 21) Assim, foi atendida a resolução empreendida pelo STJ com o acolhimento de embargos no bojo da ação civil pública onde prolatada a sentença coletiva em liquidação, quando ressalvou especificamente que o direito de indenização deveria ser apurado de acordo com os valores efetivamente pagos pelo mutuário, mediante abatimento proporcional de eventuais deduções concedidas sobre a dívida rural A esse respeito, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. COLETIVA. ABATIMENTOS. CRÉDITOS. LEI 8.088/90. PROAGRO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO. INCIDENCIA. VALORES. DESEMBOLSADOS PELO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. TAXAS. PACTUADAS. TÍTULO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA. LIMITES. LAUDO. PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O título executivo judicial liquidando não impõe impedimento algum aos abatimentos decorrentes do PROAGRO e da Lei 8.066/90, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior pelo mutuário. Entendimento em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa, uma vez que a parte liquidante receberia valores a título de diferença de correção monetária de quantias que não foram efetivamente desembolsadas. (...) (Acórdão 1657085, 07179244520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se verifica relevância nas razões recursais quando aponta erro no laudo pericial ao promover a atualização das deduções constatadas com base na Lei Federal no 8.088/1990, sob o argumento de que não teria adotado o mesmo critério de atualização utilizado para os valores devidos ao agravado. A irresignação não se mostra relevante pois não indica qual o valor que o agravante entende correto para ser observado nas deduções da Lei Federal no 8.088/1990, e por não impugnar especificamente o laudo pericial complementar, que esclarece objetivamente a impertinência da alegação em cotejo, in verbis: “...3.4 DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA SOBRE AS DEVOLUÇÕES O Requerido alega que deve ser aplicado juros de mora sobre os valores das concessões. Sem razão o Requerido, pois a aplicação dos juros de mora sobre os valores das concessões não alteram o resultado do laudo, conforme demonstrado a seguir: (...) Observa-se que o percentual continua a ser de 96,13%. A perícia adotou a seguinte metodologia, conforme determinado no título judicial: 1) Cálculo da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%); 2) Identificação das amortizações realizadas pelo mutuário, com atualização dos pagamentos realizados a conta do pagamento a maior; 3) Identificação dos abatimentos do saldo devedor decorrente de concessões (Lei 8.080/1990), com atualização das concessões a contar das datas dos seus lançamentos; 4) Apuração da proporção entre as amortizações (apurado na forma do item 2) e concessões (apurado na forma do item 3 com apuração do percentual relativo a cada rubrica (atualizado a partir de cada pagamento a maior); 5) Aplicação de atualização monetária da diferença pela tabela de atualização monetária do TJDFT a contar de abril de 1990 e juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 6) Multiplicação do valor apurado na forma do item 5 pelo percentual apurado no item 4. Portanto, ratifica-se o laudo neste ponto.” (ID 161806672) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator